Tribunal: STF
Processo: RE 85672
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA
FEDERAL, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO E NO
ART. 10, I, DA LEI 5.010/66, NÃO BASTA A ALEGAÇÃO, POR UMA DAS
PARTES LITIGANTES, DE POSSIVEL INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL, MAS E
NECESSARIO QUE ESTA SEJA INTERESSADA, NO FEITO, NA CONDIÇÃO DE
AUTORA, RE, ASSISTENTE OU OPOENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.